Tribunal: TJDFT
Processo: 0727557-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727557-12.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0726332-22.2022.8.07.0001 – id 198427306) que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou sua impugnação por não indicar o valor que entende correto nem apresentar memória de cálculo, converteu o bloqueio em penhora e determinou aguardar 15 dias para eventual iniciativa do devedor. Alega, em suma, que o valor de R$ 19.143,52, homologado na decisão id 161745233, já continha juros, razão pela qual é indevido submetê-lo a novos juros, sob pena de anatocismo, cabendo somente mera atualização. Aponta perigo de dano na possibilidade de prosseguimento com liberação de valores bloqueados. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar, mormente considerando que o Juízo a quo determinou que se aguarde o julgamento final do presente recurso (id 203163718 – autos principais). Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator